Tribunal: TJES
Processo: 5015008-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015008-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODITES MOTTA DE CARVALHO

AGRAVADO: ESPOLIO DE WALDY RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 15576950 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Odites Motta de Carvalho, diante da prejudicialidade do desfecho do Agravo de Instrumento nº 5014987-20.2024.8.08.0000.

A embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão com relação à retroatividade dos efeitos da nulidade, limites objetivos da coisa julgada, efeitos do depósito judicial realizado pela embargante, pugnando pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados (Art. 182, 335, I, 421 e 884, CC, Arts. 6º, 502, 503, 504, 509, 904, I, CPC, Art. 5º, XXII e XXXV, CF).

Contrarrazões ofertadas pela embargada no ID 16485719.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o recurso de nº 5014987-20.2024.8.08.0000.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO FINAL PARA PERCEPÇÃO DOS FRUTOS CIVIS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O título executivo judicial delimitou o direito ao recebimento de aluguéis pelo exequente “até quando durar o aluguel do imóvel ou a relação de copropriedade”.
2 - A adjudicação da fração ideal do imóvel em favor da executada somente se aperfeiçoa com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu seu direito de preferência, marco a partir do qual se extingue a relação de copropriedade do exequente.
3 - O reconhecimento de que o termo final para a percepção dos frutos civis deve coincidir com a data do trânsito em julgado da sentença adjudicatória (22/02/2024) prejudica a tese recursal da agravante, que pretendia retroação à data da cessão do direito declarada nula (15/12/2004).

4 - Recurso desprovido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência aplicável à espécie.

Ora, não há omissão com relação à retroatividade dos efeitos da nulidade, limites objetivos da coisa julgada, efeitos do depósito judicial realizado pela embargante, consoante a intelecção que se extrai do seguinte trecho do julgado, conforme a invocação dos fundamentos lançados no Agravo de Instrumento 5014987-20.2024.8.08.0000:

“[...]

Vale realçar, com as devidas adequações, que
“[...] A atividade judicial destinada a suprir a manifestação de vontade, hábil à transferência do domínio, deve pautar-se na exata expressão do título objeto de execução, sendo defeso ao julgador extrapolar os termos consignados no dispositivo de sentença transitada em julgado.[...]”
(TJDFT, Acórdão 958909, 20160020031104AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2016, publicado no DJe: 17/08/2016.)

Aliás, à guisa de reforço, tendo por base que é requisito do exercício do direito de preferência para a adjudicação postulada pelo coproprietário preterido o depósito do preço, calha acrescentar que tal levantamento realmente só é possível após o trânsito em julgado da sentença, conforme, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL EM DESRESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C
ADJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE
. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-HERDEIROS. ART. 504 DO CC. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONDÔMINOS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO PREÇO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.DECADÊNCIA. EFETIVADA À CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AOS TERCEIROS POR ESCRITURA PÚBLICA, SEM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE E SEM A OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREEMPÇÃO, SURGE AOS CO-HERDEIROS PRETERIDOS O DIREITO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU DE DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C ADJUDICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL DE 6 MESES CONTADOS DA CIÊNCIA ACERCA DA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DAS CONDIÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO PÚBLICO. AÇÃO PROPOSTA NO PRAZO DE LEGAL DE 6 MESES. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. 2.INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES QUE AUTORIZEM A REFORMA DA SENTENÇA. 3.
CONFIRMADA A SENTENÇA APELADA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO (CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS), RECONHECEU O DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CO-PROPRIETÁRIOS E DETERMINOU A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO POR FORÇA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO DIREITO DE PROCEDÊNCIA OCORRERÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO A DECISÃO EM FAVOR DOS APELANTES
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50007452320178210038, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 26-06-2024)[...]”

Aliás, em arremate, ainda restou consignado no acórdão embargado que
“[...]o reconhecimento de que a decisão agravada deve ser reformada para determinar que “o crédito referente ao recebimento dos aluguéis devidos seja contabilizado até a data do trânsito em julgado da sentença (
22/02/2024
) que determinou a adjudicação da fração do imóvel em favor da agravada”, com efeito, prejudica as teses recursais manejadas no presente agravo de instrumento, fundadas, em essência, na pretensão de que o marco da perda da copropriedade do agravado seja a data da celebração do contrato de venda da fração do imóvel foi nulificado (15/12/2004).”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante
(Art. 182, 335, I, 421 e 884, CC, Arts. 6º, 502, 503, 504, 509, 904, I, CPC, Art. 5º, XXII e XXXV, CF),
a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pedi vista dos presentes autos para examinar com vagar a pretensão formulada nos presentes embargos de declaração, sobretudo diante da veemente alegação de omissão na análise de dispositivos legais e teses subsidiárias suscitadas pela embargante.

Após detida análise do acórdão embargado e das razões recursais, chego à mesma conclusão da e. Desembargadora Relatora.

O que se extrai da peça recursal é o nítido inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada por este Colegiado no julgamento do agravo de instrumento. O acórdão foi claro e fundamentado ao estabelecer que a relação de copropriedade e, por conseguinte, o direito do exequente à percepção dos frutos civis (aluguéis), apenas se extinguiu com o trânsito em julgado da ação adjudicatória.

A pretexto de apontar supostas omissões quanto à aplicação dos efeitos da nulidade (art. 182 do CC), aos efeitos do depósito judicial (arts. 335 e 504 do CC) e à necessidade de liquidação (art. 509 do CPC), a embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida. Seu real intento é a obtenção de indevidos efeitos modificativos para forçar a alteração do marco temporal (retroagindo-o para 2004 ou 2016), adequando o julgado aos seus próprios interesses.

Como é cediço na jurisprudência pátria, e bem pontuado no voto condutor, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito. O órgão julgador, ademais, não está obrigado a rebater ponto a ponto as teses da parte ou a responder a questionários sobre artigos de lei quando já encontrou e expôs, de forma clara, o fundamento suficiente e incompatível com as demais alegações para desatar a lide (tese da prejudicialidade).

Sendo manifesta a pretensão de mero reexame da causa, o que é defeso nesta via estreita, não vislumbro qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o judicioso voto proferido pela e. Relatora
, por seus próprios e bem lançados fundamentos, no sentido de
CONHECER e REJEITAR
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador